Tribunal: TJSP
Processo: 1054604-79.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Indeferimento da petição inicial e extinção, sem apreciação do mérito, com fundamento no art. 485, I e IV, do CPC. Providências não cumpridas pelo autor. Conquanto o comprovante de residência seja dispensável à propositura da ação, há de se ressaltar que a ordem judicial de juntada de declaração de próprio punho

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Indeferimento da petição inicial e extinção, sem apreciação do mérito, com fundamento no art. 485, I e IV, do CPC. Providências não cumpridas pelo autor. Conquanto o comprovante de residência seja dispensável à propositura da ação, há de se ressaltar que a ordem judicial de juntada de declaração de próprio punho acerca da ciência da propositura da ação, considerando que a procuração carreada aos autos é genérica, está em consonância com o dever de cautela assegurado ao julgador para evitar o uso predatório da Justiça. Incidência do art. 139, III, do CPC e observância ao Comunicado CG 02/2017. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.